Tribunal: TJDFT
Processo: 0721642-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0721642-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. C. R. B. REPRESENTANTE LEGAL: JESSIKA KAROLINE RODRIGUES MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal (ID 66346843 dos autos de origem), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela provisória de urgência, ratificou decisão anterior na qual se deferiu o pedido antecipatório da tutela vindicada na exordial pela menor impúbere, ora agravada – M. A. C. R. B. –, no sentido de determinar ao ente distrital agravante “que efetue a matrícula da parte autora na rede pública de ensino, em período integral, preferencialmente em creche situada próxima à sua residência ou ao seu trabalho, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa cominatória a ser fixada por este Juízo.” Buscando rever esse entendimento, o agravante alega, em suma, que “(...) que o Ministério Público do Distrito Federal ajuizou Ação Civil Pública (processo n. 61.425/93) objetivando assegurar o atendimento de crianças em creches e pré-escolas. O pedido acabou sendo acolhido por sentença transitada em julgado, sendo que o título judicial vem sendo executado perante a Douta Vara da Infância e Juventude de Brasília/DF.” (ID 17513538) Relata que vem implementando diversas providências administrativas no intuito de viabilizar o cumprimento do decisum prolatado na aludida ação de cunho coletivo. Destaca que “(...) a execução do título coletivo que beneficia de forma abrangente todas as crianças em idade de 0 (zero) a 5 (cinco) anos de idade deve obstar o surgimento de interesse processual em que se forme novo título judicial individual, revelando a desnecessidade da ação de conhecimento ajuizada. Trata-se de verdadeira espécie de prejudicial externa ao acolhimento da pretensão vestibular, sob pena de se desvirtuar a própria finalidade da ação coletiva, admitindo a formação de privilégio entre os sujeitos abrangidos pela eficácia da coisa julgada. Consabido que, nas Ações Civis Públicas que tutelem direito coletivo (lato sensu), a eficácia “erga omnes” da coisa julgada (art. 16, da Lei n. 7.347/85), tem por nítido escopo reforçar os objetivos primordiais da tutela coletiva, entre os quais se destacam a efetividade do processo, a economia processual e a isonomia de tratamento.” (ID 17513538) Narra que há inclusive ações conjuntas com outros órgãos públicos colimando, conjuntamente, a execução da coisa julgada produzida na ação civil pública em comento. Defende a suspensão da antecipação da tutela deferida em prol da menor agravada na origem, pelos fatos e fundamentos acima sumariados, frisando que ainda está em curso a própria execução coletiva promovida pelo Ministério Público. Por fim, pontuando a presença dos requisitos ensejadores da medida liminar almejada neste recurso, o agravante requesta o deferimento de efeito suspensivo ativo, e, no mérito, o provimento deste agravo de instrumento de modo a reformar integralmente a decisão recorrida. É o relatório do necessário. DECIDO. De início, aferido que o recurso é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC, tempestivo, foi firmado por procurador(a) legalmente habilitado(a), dispensada a formação do instrumento e do preparo, bem como da formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o) e do recolhimento do devido preparo, conheço do presente agravo de instrumento. Nos termos do art. 1.019, I, do CPC, ao receber o agravo de instrumento, o relator poderá “atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”. E o art. 995 do CPC dispõe que a interposição do recurso não obsta a eficácia do ato impugnado, mas que seus efeitos podem ser suspensos por decisão do Relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, e se constatado que há risco de dano grave de difícil ou impossível reparação na hipótese de manutenção dos efeitos da decisão agravada. Neste caso concreto, verifico que o provimento liminar almejado pelo agravante não atende aos aludidos pressupostos, principalmente no que toca à probabilidade de provimento do recurso à baila. Explico. O acesso à educação consubstancia-se em direito fundamental de todos, garantido pela Constituição Federal em seu art. 205, sendo, ademais, dever do Estado assegurar a efetiva prestação dessa garantia, na forma do disposto no art. 208, IV, da Carta Magna: Art. 208. O dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de: (...) IV – educação infantil, em creche e pré-escola, às crianças até 5 (cinco) anos de idade. Deve-se observar, ainda, o que prevê a Lei Federal no 9.394/96 (LDB), a qual também dispõe acerca da educação escolar: Art. 4o O dever do Estado com educação escolar pública será efetivado mediante a garantia de: I – educação básica obrigatória e gratuita dos 4 (quatro) aos 17 (dezessete) anos de idade, organizada da seguinte forma: a) pré-escola; (...) II - educação infantil gratuita às crianças de até 5 (cinco) anos de idade; (...) Art. 29. A educação infantil, primeira etapa da educação básica, tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança de até 5 (cinco) anos, em seus aspectos físico, psicológico, intelectual e social, complementando a ação da família e da comunidade. Art. 30. A educação infantil será oferecida em: I - creches, ou entidades equivalentes, para crianças de até três anos de idade; II - pré-escolas, para as crianças de quatro a seis anos de idade. Consta, ainda, no art. 54, IV, do Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que "é dever do Estado assegurar à criança e ao adolescente: (...) atendimento em creche e pré-escola às crianças de zero a seis anos de idade". Nessa toada, ainda impende acrescentar os seguintes dispositivos insertos na Lei Orgânica do Distrito Federal - LODF, in verbis: Art. 223. O Distrito Federal deve garantir, na forma da lei, atendimento em: I - creches para crianças de 0 a 3 anos; II - pré-escolas para crianças de 4 a 5 anos. Vê-se, portanto, que toda a legislação de regência impõe ao Poder Público, no caso o ente federado distrital, a obrigação de prover os recursos necessários à efetiva garantia do acesso à educação, que se reveste de alta significação social, objetivando resguardar um mínimo de dignidade e cidadania também aos infantes residentes no Distrito Federal. Aliás, o direito à educação qualifica-se como um dos direitos sociais mais expressivos, pois assegura à criança o integral desenvolvimento, preparo para o exercício da cidadania e qualificação profissional, constituindo os direitos à creche e à pré-escola, que integram a primeira etapa do processo de educação básica. A educação infantil, como direito fundamental, não deverá se condicionar a regras hierarquicamente inferiores criadas a partir de avaliações meramente discricionárias da Administração Pública. O Distrito Federal, sendo um ente que compõe a Federação, deverá operar na educação infantil sem se esquivar do mandato constitucional. Nessa linha de intelecção, é cediço que o Estado tem o dever de criar condições objetivas que possibilitem o efetivo acesso de crianças a creches e unidades pré-escolares, por imposição constitucional, bem como em decorrência de expressas previsões legais dos mais diversos diplomas normativos. Da mesma forma, a criança tem o direito público subjetivo de usufruir dos serviços educacionais prestados pelo Estado e de exigir o seu acesso, uma vez preenchidas as condições estabelecidas na norma fundamental e na legislação correspondente. Diga-se de passagem, que este Relator tem conhecimento de medidas executadas para dar cumprimento ao processo coletivo correlacionado à matéria debatida nestes autos. Contudo, até que o agravante cumpra com suas responsabilidades no afã de assegurar educação pública às crianças do Distrito Federal que dela necessitam, o Poder Judiciário, quando provocado, deverá atuar no sentido de buscar resguardar os direitos daqueles que buscam socorro por meio de provimentos jurisdicionais efetivos e equilibrados. Assim, até que o agravante preste educação pública às crianças locais, ao Poder Judiciário compete zelar pelo o cumprimento do que dispõe a CF, a LDB, o ECA e mesmo a LODF a respeito deste sensível assunto. Não bastasse isso, também cai por terra a alegação de que o deferimento de matrícula por ordem judicial fere o princípio da isonomia, em suposto detrimento da coletividade, considerando a natureza prestacional do direito à educação. Isso porque, na ponderação das normas em confronto, deve imperar a garantia constitucional de acesso da criança à educação, que não pode ser obstada, mesmo diante de inúmeros desafios administrativos ou orçamentários, sobretudo em respeito ao princípio da dignidade da pessoa humana. Na espécie, mesmo em sede de cognição sumária, verificando-se que a menor agravada se encontra na faixa etária de garantia de acesso à educação infantil (ID 15136808 dos autos de origem), fazendo jus ao imediato ingresso, de acordo com a faixa etária que ostenta, em creche ou pré-escola pública ou conveniada, mais próxima de sua residência ou do local de trabalho de um de seus genitores. Portanto, retirar a menor agravada da creche neste momento indubitavelmente causar-lhe-á inúmeros prejuízos, especialmente no campo cognitivo. Nesse cenário, considerando a natureza do serviço público pleiteado e o dever do Estado em garantir o acesso à educação, denotam-se presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, na forma do art. 300 do CPC, conforme deferido pelo Juízo a quo. Por essas razões, em sede de análise perfunctória e diante do não preenchimento dos requisitos exigidos pelo art. 995 do CPC no caso vertente, INDEFIRO O EFEITO SUSPENSIVO postulado pelo agravante. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso normal do feito. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Tratando a causa de interesse de menor, conceda-se vista dos autos à Procuradoria de Justiça. Cumpra-se. Brasília/DF, 9 de julho de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator